Tribunal: TJMT
Processo: 1001261-31.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001261-31.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Redator do Acórdão:

DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JENNIFER OLIVEIRA DE SENE - CPF: 030.687.041-03 (RECORRENTE), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 02 A 05 DE DEZEMBRO DE 2024 DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. (Plenário Virtual de 29 a 31/10/2024) DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo para prover o recurso de agravo interno. (Plenário Virtual de 04 a 07/11/2024) DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Em melhor análise dos autos, peço vênia para divergir da e. Relatora e dar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do 1º Vogal. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO NOS MOLDES DO ARTIGO 924, II, CPC. PENDENTE O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença pelo cumprimento da obrigação de fazer, com fundamento no art. 924, II, do CPC. A controvérsia decorre da alegação de que o ente municipal não cumpriu integralmente a sentença transitada em julgado, que determinava a submissão da parte agravante à perícia oficial biopsicossocial, conforme o art. 2º, §1º, da Lei Federal n. 13.146/2015 e art. 125 da Lei Complementar Municipal n. 93/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A irresignação recursal consiste em verificar se a extinção do cumprimento de sentença, com base no art. 924, II, do CPC, é válida, considerando o alegado descumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A coisa julgada deve ser respeitada em sua integralidade, de forma que o cumprimento da sentença somente pode ser considerado efetivado caso todas as obrigações nela contidas tenham sido cumpridas de forma plena e nos termos determinados no título executivo.

4.

A sentença transitada em julgado determinou a submissão da parte agravante a uma perícia biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, nos termos do §1º do art. 2º da Lei n. 13.146/2015 e do art. 125 da Lei Complementar Municipal n. 93/2003. Todavia, verifica-se que o Município de Cuiabá não cumpriu integralmente essa obrigação.

5.

A sentença extintiva, com base no art. 924, II, do CPC, mostra-se inadequada se ainda pende o cumprimento integral da obrigação de fazer contida no título executivo.

6.

A jurisprudência reforça que o descumprimento de obrigação de fazer constante de título executivo judicial configura ofensa à coisa julgada e impede a extinção do processo de cumprimento de sentença (STJ, REsp n. 1.907.723/PR; TJ-MT, N.U 0052368-26.2013.8.11.0041).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II, do CPC, é indevida quando a obrigação de fazer determinada no título executivo não foi integralmente cumprida, considerando os elementos que operacionalizaram a coisa julgada.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 24, XIV; 37, VIII; 201, §1º, I; 203, IV e V; 208, III; 227, III. CPC/2015, art. 924, II. Lei n. 13.146/2015, art. 2º, §1º. Lei Complementar Municipal n. 93/2003, art. 125.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.907.723/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 7/6/2022, DJe 14/6/2022. TJ-MT, N.U 0052368-26.2013.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10/5/2023, DJE 15/5/2023.

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O V E N C E D O R

Recurso n. 1001261-31.2022.8.11.0001

Classe judicial AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO

Agravante: JENNIFER OLIVEIRA DE SENE

Agravado: MUNICIPIO DE CUIABÁ

VOTO – VISTA

Em análise das razões recursais, pedi vista para visitar os autos e mais bem aquilatar a questão discutida.

Pois bem.

Trata-se de agravo interno interposto por
JENNIFER OLIVEIRA DE SENE
contra a decisão unipessoal que negou provimento ao recurso inominado por ela manejado e manteve a sentença prolatada, cujo teor extinguiu o cumprimento de sentença pelo cumprimento da obrigação de fazer (art. 924, II, CPC).

O recurso inominado foi estabelecido no argumento de que o Município não cumpriu a sentença exequenda no sentido de submeter a ora recorrente à perícia oficial, na forma do art. §1º do art. 2º da Lei Federal n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e art. 125 da Lei Complementar Municipal n. 93/2003.

Eis a decisão agravada:

SÚMULA DE JULGAMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – COISA JULGADA – PRECLUSÃO TEMPORAL – SÚMULA N° 01 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A sentença proferida em 07/02/2023 transitou em julgado no dia 09/03/2023, a qual julgou procedente os pedidos declinados na inicial para:
“
DETERMINAR
que a parte requerida encaminhe a parte requerente à consulta na perícia oficial, para fins de constatação técnica acerca da deficiência alegada, retomando-se o regular processamento do seu pedido administrativo de concessão de benefício de redução de jornada à pessoa com deficiência, na forma que expressamente estatui o §1º do art. 2º da Lei nº 13.146/2015 e art. 125 da LC Municipal 93/03, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária.”
. Sic.

A parte recorrente/promovente questiona a sentença que julgou extinta a execução, alegando que a perícia não foi realizada na forma do §1º do art. 2º da Lei nº 13.146/2015.

In casu
, constata-se que as obrigações fixadas na sentença da fase de conhecimento foram cumpridas, conforme destacado na sentença de extinção da execução,
“constata-se que as obrigações impostas na sentença prolatada nos autos foram devidamente satisfeitas pelo executado, que submeteu a exequente a nova perícia, conforme requerido na fase de conhecimento.”

Em que pese a alegação de que a perícia não foi realizada na forma do §1º do art. 2º da Lei nº 13.146/2015, tal previsão legal somente prevê que a perícia será biopsicossocial apenas quando necessária, ou seja, não é obrigatória.

Vale destacar, ainda, que a norma específica, também indicada na sentença (art. 125 da LC Municipal 93/03), apenas prevê que a perícia será realizada por junta médica oficial do município, a qual foi devidamente realizada.

Assim, se a parte promovente pretendia que a avaliação fosse realizada de forma biopsicossocial, por equipe multiprofissional e interdisciplinar, a mesma deveria ter recorrido da sentença, comprovando a extrema necessidade de tal modalidade pericial, não sendo matéria a ser discutida em fase de cumprimento de sentença.

Ademais, verifica-se que o real pleito da parte promovente é a redução da jornada de trabalho, entretanto, este não foi o pleito inicial, não podendo a mesma se utilizar deste feito em fase de cumprimento de sentença para inovar.

O Instituto da Coisa Julgada disciplinado no artigo 502 do Código de Processo Civil, dispõe que: “
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
”.

Destaca-se que o Princípio Constitucional da Segurança Jurídica previsto no artigo 5º, inciso XXXVI, da Carta Constitucional de 1988, disciplina que “
a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada
”.

Dessa forma, em razão do trânsito em julgado da sentença condenatória restou configurado a coisa julgada, o que impede a reanálise dos da sentença proferida na fase de conhecimento, com fulcro no Princípio Constitucional da Segurança Jurídica, devendo a parte realizar o novo pleito (inovação) em outra demanda (conhecimento).

Ressalta-se que relator pode monocraticamente negar provimento ao Recurso Inominado, nos moldes da Súmula n° 01 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

Destaca-se que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, conforme artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Por todo o exposto,
monocraticamente
,
CONHEÇO do recurso inominado e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

[...].

Nas razões do agravo, a parte invoca como tese-guia ofensa à coisa julgada, uma vez que a discussão sobre a obrigatoriedade ou não da avaliação biopsicossocial está acobertada pela sentença transitada em julgado.

De fato, em análise dos autos, constata-se que o título exequendo trata apenas da obrigação de fazer quanto à realização da perícia, veja-se:

“No caso em tela, a presente ação está restrita à determinação de realização de perícia médica oficial para fins de constatar a deficiência física e dar prosseguimento no processo administrativo em que foi formalizado o Pedido de Redução de Jornada Funcional por deficiência física nº. 15370/2021

Entretanto, a matéria já foi regularmente apreciada e o mérito esgotado por ocasião da decisão ID 94848721 nos seguintes termos:

‘ (...)

Inicialmente, destaco a existência de fato novo superveniente ao julgado sob o n. 1021254- 08.2020.8.11.0041, tendo em vista que o direito lá discutido pautava-se apenas na redução da carga horária e o pedido em tela é mais abrangente, protegido pelo instituto da conexão, nos termos do art. 55 do CPC/2015.

Em que pese o indeferimento da tutela em ID n. 78969271, utilizo-me do poder geral de cautela, previsto no art. 297 e seguintes do CPC/2015, para reanalisar o pedido de tutela de urgência.

[...]

Pois bem. O cerne da controvérsia gira em torno da possibilidade do encaminhamento da parte requerente à junta médica responsável e posterior encaminhamento das documentações médicas para análise do direito à redução da jornada de trabalho.

Acerca do assunto, constitui dever do Estado zelar pela dignidade e bem-estar das pessoas portadoras de deficiência, conforme se depreende ao longo do texto constitucional (art. 23, II; art. 24, XIV; art. 37, VIII; art. 201, §1º, I; art. 203, IV, V; art. 208, III; art. 227, III).

Ademais, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, promulgada pelo Decreto n. 6.949/09, confere especial proteção aos portadores de deficiência de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, de modo a assegurar e promover o exercício pleno e equitativo de seus direitos e liberdades fundamentais.

Da análise dos autos, verifica-se pelo relatório médico a parte requerente é portadora de ESPONDIOLOARTROSE CRÔNICA E FIBROMIALGIA, cuja evolução da patologia vem causando bloqueios de movimentos, razão porque há farta documentação médica atestando a necessidade de repouso (ID n. 77737497, 73713871 e seguintes), há comprovação de que houve concessão da redução especial de jornada de trabalho para outra servidora consoante Portaria SMGE n. 1075/2019, e há a negativa da parte requerida em conceder tal benefício à requerente, bem como aceitar os documentos anexados.

A legislação estadual n. 11.554/2021 prevê a proteção dos direitos da pessoa com fibromialgia e a legislação municipal n. 93/2003, mais precisamente no art. 125, o direito ao horário especial ao servidor portador de deficiência física ou necessidade especial, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário.

Configurado está, portanto, a plausibilidade do direito invocado, em sede de tutela de urgência. Quanto ao perigo da demora, também está cabalmente comprovado, haja vista a farta documentação médica atestando o agravo do estado clínico da parte requerente.

Ante o exposto,
CONCEDO A TUTELA ANTECIPADA
pleiteada,
DETERMINANDO
que a parte requerida encaminhe a parte requerente à consulta na perícia oficial, para fins de constatação técnica acerca da deficiência alegada, retomando-se o regular processamento do seu pedido administrativo de concessão de benefício de redução de jornada à pessoa com deficiência, na forma que expressamente estatui o §1º do art. 2º da Lei nº 13.146/2015 e art. 125 da LC Municipal 93/03, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária.

(...)’.

DECIDO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação declaratória, para ratificar a decisão liminar ID 94848721, e, com fundamento no art. 487, I, do CPC, extinguir o feito com resolução do mérito.”

Nota-se que a decisão liminar, ratificada pela sentença, determinou a submissão à perícia em referência à Lei Federal n. 13.146/2015, que prevê: “
a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada
por equipe multiprofissional e interdisciplinar
”. A Lei Municipal n. 93/2003 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Cuiabá -, descreve a indicação de comissão designada para esse fim (art. 125).

Na petição do Município de Cuiabá, que motivou a sentença extintiva pelo cumprimento da obrigação, torna incontroversa a alegação recursal que não foi feita a perícia por esse molde (Id. 221242435).

“6. Importa destacar que o comando jurisdicional não foi para que a servidora fosse direcionada à perícia que concedesse o direito sustentado. Igualmente, não fora no sentido de exigir que a perícia fosse realizada nos exatos termos que agora são exigidos pela exequente: " perícia biopsicossocial multidisciplinar".

7. E, ainda, de suma importância ressaltar que
não foi interposto nenhum recurso contra a sentença proferidas nestes exatos termos
.

[...]”

Inclusive, o pedido inicial era, justamente, o encaminhamento do pedido administrativo à equipe
multiprofissional e interdisciplinar.

Desse modo, sendo o caso de cumprimento de sentença, a análise está adstrita aos elementos que operacionalizaram a coisa julgada. Por isso, a extinção pelo art. 924, II, do Código de Processo Civil não é possível se ainda pende o cumprimento integral da obrigação exequenda.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTIDA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. OFENSA À COISA JULGADA CARACTERIZADA.

1. No caso concreto, não há falar em afronta ao art. 1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "não se aplica o preceituado no enunciado da Súmula n. 7/STJ no caso de mera revaloração jurídica das provas e dos fatos. No entanto, exige-se, para isso, que todos os elementos fático-probatórios estejam devidamente descritos no acórdão recorrido, sendo, portanto, desnecessária a incursão nos autos em busca de substrato fático para que seja delineada a nova apreciação jurídica" (AgInt no REsp 1.799.947/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 17/12/2021).

3. Hipótese em que se extrai do acórdão recorrido que a sentença proferida na ação de conhecimento abarcava uma obrigação de fazer (nomeação dos ora recorrentes com data retroativa àquela em que deveriam ter sido nomeados, acaso aprovados no exame psicotécnico primeiramente realizado) e outra de pagar (referente à remuneração pretérita que os ora recorrentes deixaram de perceber em virtude de não terem sido nomeados no momento oportuno pela Administração).

4. Como também se extrai do acórdão impugnado, aludida sentença restou parcialmente reformada pelo Tribunal a quo, mas apenas no tocante à obrigação de pagar,
remanescendo inalterada sua parcela concernente à obrigação de fazer, sendo esta última, por isso, alcançada pela imutabilidade resultante da coisa julgada
.

5. Inexistindo nos autos notícia de que o título executivo judicial assim formado tenha sido posteriormente rescindido quanto à referida obrigação de fazer, tem-se que o acórdão recorrido, ao chancelar a recalcitrância da União em dar cumprimento à obrigação de fazer, incorreu em desenganada ofensa à coisa julgada.

6. Recurso especial dos autores conhecido e provido.

(STJ, REsp n. 1.907.723/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO INDEVIDA - SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Ante o não cumprimento da obrigação de fazer pelo executado, indevida a extinção do feito com base no art. 924, inc. II, do CPC.

(TJ-MT, N.U 0052368-26.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 15/05/2023)

Registra-se que não é o caso de alteração do quadro fático a implicar em uma obrigação impossível de ser cumprida, o que impede a relativização.

Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo para prover o recurso de agravo interno a fim de desconstituir a sentença prolatada que reconheceu a satisfação da obrigação de fazer, por consequência, determinar o retorno à origem para o prosseguimento da execução (cumprimento da sentença), nos moldes do título exequendo.

Sem custas nem honorários advocatícios em virtude do resultado (art. 55, Lei n. 9.099/1995; art. 27, Lei n. 12.153/2009).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

V O T O S V O G A I S

Recurso n. 1001261-31.2022.8.11.0001

Classe judicial AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO

Agravante: JENNIFER OLIVEIRA DE SENE

Agravado: MUNICIPIO DE CUIABÁ

VOTO – VISTA

Em análise das razões recursais, pedi vista para visitar os autos e mais bem aquilatar a questão discutida.

Pois bem.

Trata-se de agravo interno interposto por
JENNIFER OLIVEIRA DE SENE
contra a decisão unipessoal que negou provimento ao recurso inominado por ela manejado e manteve a sentença prolatada, cujo teor extinguiu o cumprimento de sentença pelo cumprimento da obrigação de fazer (art. 924, II, CPC).

O recurso inominado foi estabelecido no argumento de que o Município não cumpriu a sentença exequenda no sentido de submeter a ora recorrente à perícia oficial, na forma do art. §1º do art. 2º da Lei Federal n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e art. 125 da Lei Complementar Municipal n. 93/2003.

Eis a decisão agravada:

SÚMULA DE JULGAMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – COISA JULGADA – PRECLUSÃO TEMPORAL – SÚMULA N° 01 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A sentença proferida em 07/02/2023 transitou em julgado no dia 09/03/2023, a qual julgou procedente os pedidos declinados na inicial para:
“
DETERMINAR
que a parte requerida encaminhe a parte requerente à consulta na perícia oficial, para fins de constatação técnica acerca da deficiência alegada, retomando-se o regular processamento do seu pedido administrativo de concessão de benefício de redução de jornada à pessoa com deficiência, na forma que expressamente estatui o §1º do art. 2º da Lei nº 13.146/2015 e art. 125 da LC Municipal 93/03, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária.”
. Sic.

A parte recorrente/promovente questiona a sentença que julgou extinta a execução, alegando que a perícia não foi realizada na forma do §1º do art. 2º da Lei nº 13.146/2015.

In casu
, constata-se que as obrigações fixadas na sentença da fase de conhecimento foram cumpridas, conforme destacado na sentença de extinção da execução,
“constata-se que as obrigações impostas na sentença prolatada nos autos foram devidamente satisfeitas pelo executado, que submeteu a exequente a nova perícia, conforme requerido na fase de conhecimento.”

Em que pese a alegação de que a perícia não foi realizada na forma do §1º do art. 2º da Lei nº 13.146/2015, tal previsão legal somente prevê que a perícia será biopsicossocial apenas quando necessária, ou seja, não é obrigatória.

Vale destacar, ainda, que a norma específica, também indicada na sentença (art. 125 da LC Municipal 93/03), apenas prevê que a perícia será realizada por junta médica oficial do município, a qual foi devidamente realizada.

Assim, se a parte promovente pretendia que a avaliação fosse realizada de forma biopsicossocial, por equipe multiprofissional e interdisciplinar, a mesma deveria ter recorrido da sentença, comprovando a extrema necessidade de tal modalidade pericial, não sendo matéria a ser discutida em fase de cumprimento de sentença.

Ademais, verifica-se que o real pleito da parte promovente é a redução da jornada de trabalho, entretanto, este não foi o pleito inicial, não podendo a mesma se utilizar deste feito em fase de cumprimento de sentença para inovar.

O Instituto da Coisa Julgada disciplinado no artigo 502 do Código de Processo Civil, dispõe que: “
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
”.

Destaca-se que o Princípio Constitucional da Segurança Jurídica previsto no artigo 5º, inciso XXXVI, da Carta Constitucional de 1988, disciplina que “
a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada
”.

Dessa forma, em razão do trânsito em julgado da sentença condenatória restou configurado a coisa julgada, o que impede a reanálise dos da sentença proferida na fase de conhecimento, com fulcro no Princípio Constitucional da Segurança Jurídica, devendo a parte realizar o novo pleito (inovação) em outra demanda (conhecimento).

Ressalta-se que relator pode monocraticamente negar provimento ao Recurso Inominado, nos moldes da Súmula n° 01 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

Destaca-se que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, conforme artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Por todo o exposto,
monocraticamente
,
CONHEÇO do recurso inominado e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

[...].

Nas razões do agravo, a parte invoca como tese-guia ofensa à coisa julgada, uma vez que a discussão sobre a obrigatoriedade ou não da avaliação biopsicossocial está acobertada pela sentença transitada em julgado.

De fato, em análise dos autos, constata-se que o título exequendo trata apenas da obrigação de fazer quanto à realização da perícia, veja-se:

“No caso em tela, a presente ação está restrita à determinação de realização de perícia médica oficial para fins de constatar a deficiência física e dar prosseguimento no processo administrativo em que foi formalizado o Pedido de Redução de Jornada Funcional por deficiência física nº. 15370/2021

Entretanto, a matéria já foi regularmente apreciada e o mérito esgotado por ocasião da decisão ID 94848721 nos seguintes termos:

‘ (...)

Inicialmente, destaco a existência de fato novo superveniente ao julgado sob o n. 1021254- 08.2020.8.11.0041, tendo em vista que o direito lá discutido pautava-se apenas na redução da carga horária e o pedido em tela é mais abrangente, protegido pelo instituto da conexão, nos termos do art. 55 do CPC/2015.

Em que pese o indeferimento da tutela em ID n. 78969271, utilizo-me do poder geral de cautela, previsto no art. 297 e seguintes do CPC/2015, para reanalisar o pedido de tutela de urgência.

[...]

Pois bem. O cerne da controvérsia gira em torno da possibilidade do encaminhamento da parte requerente à junta médica responsável e posterior encaminhamento das documentações médicas para análise do direito à redução da jornada de trabalho.

Acerca do assunto, constitui dever do Estado zelar pela dignidade e bem-estar das pessoas portadoras de deficiência, conforme se depreende ao longo do texto constitucional (art. 23, II; art. 24, XIV; art. 37, VIII; art. 201, §1º, I; art. 203, IV, V; art. 208, III; art. 227, III).

Ademais, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, promulgada pelo Decreto n. 6.949/09, confere especial proteção aos portadores de deficiência de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, de modo a assegurar e promover o exercício pleno e equitativo de seus direitos e liberdades fundamentais.

Da análise dos autos, verifica-se pelo relatório médico a parte requerente é portadora de ESPONDIOLOARTROSE CRÔNICA E FIBROMIALGIA, cuja evolução da patologia vem causando bloqueios de movimentos, razão porque há farta documentação médica atestando a necessidade de repouso (ID n. 77737497, 73713871 e seguintes), há comprovação de que houve concessão da redução especial de jornada de trabalho para outra servidora consoante Portaria SMGE n. 1075/2019, e há a negativa da parte requerida em conceder tal benefício à requerente, bem como aceitar os documentos anexados.

A legislação estadual n. 11.554/2021 prevê a proteção dos direitos da pessoa com fibromialgia e a legislação municipal n. 93/2003, mais precisamente no art. 125, o direito ao horário especial ao servidor portador de deficiência física ou necessidade especial, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário.

Configurado está, portanto, a plausibilidade do direito invocado, em sede de tutela de urgência. Quanto ao perigo da demora, também está cabalmente comprovado, haja vista a farta documentação médica atestando o agravo do estado clínico da parte requerente.

Ante o exposto,
CONCEDO A TUTELA ANTECIPADA
pleiteada,
DETERMINANDO
que a parte requerida encaminhe a parte requerente à consulta na perícia oficial, para fins de constatação técnica acerca da deficiência alegada, retomando-se o regular processamento do seu pedido administrativo de concessão de benefício de redução de jornada à pessoa com deficiência, na forma que expressamente estatui o §1º do art. 2º da Lei nº 13.146/2015 e art. 125 da LC Municipal 93/03, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária.

(...)’.

DECIDO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação declaratória, para ratificar a decisão liminar ID 94848721, e, com fundamento no art. 487, I, do CPC, extinguir o feito com resolução do mérito.”

Nota-se que a decisão liminar, ratificada pela sentença, determinou a submissão à perícia em referência à Lei Federal n. 13.146/2015, que prevê: “
a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada
por equipe multiprofissional e interdisciplinar
”. A Lei Municipal n. 93/2003 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Cuiabá -, descreve a indicação de comissão designada para esse fim (art. 125).

Na petição do Município de Cuiabá, que motivou a sentença extintiva pelo cumprimento da obrigação, torna incontroversa a alegação recursal que não foi feita a perícia por esse molde (Id. 221242435).

“6. Importa destacar que o comando jurisdicional não foi para que a servidora fosse direcionada à perícia que concedesse o direito sustentado. Igualmente, não fora no sentido de exigir que a perícia fosse realizada nos exatos termos que agora são exigidos pela exequente: " perícia biopsicossocial multidisciplinar".

7. E, ainda, de suma importância ressaltar que
não foi interposto nenhum recurso contra a sentença proferidas nestes exatos termos
.

[...]”

Inclusive, o pedido inicial era, justamente, o encaminhamento do pedido administrativo à equipe
multiprofissional e interdisciplinar.

Desse modo, sendo o caso de cumprimento de sentença, a análise está adstrita aos elementos que operacionalizaram a coisa julgada. Por isso, a extinção pelo art. 924, II, do Código de Processo Civil não é possível se ainda pende o cumprimento integral da obrigação exequenda.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTIDA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. OFENSA À COISA JULGADA CARACTERIZADA.

1. No caso concreto, não há falar em afronta ao art. 1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "não se aplica o preceituado no enunciado da Súmula n. 7/STJ no caso de mera revaloração jurídica das provas e dos fatos. No entanto, exige-se, para isso, que todos os elementos fático-probatórios estejam devidamente descritos no acórdão recorrido, sendo, portanto, desnecessária a incursão nos autos em busca de substrato fático para que seja delineada a nova apreciação jurídica" (AgInt no REsp 1.799.947/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 17/12/2021).

3. Hipótese em que se extrai do acórdão recorrido que a sentença proferida na ação de conhecimento abarcava uma obrigação de fazer (nomeação dos ora recorrentes com data retroativa àquela em que deveriam ter sido nomeados, acaso aprovados no exame psicotécnico primeiramente realizado) e outra de pagar (referente à remuneração pretérita que os ora recorrentes deixaram de perceber em virtude de não terem sido nomeados no momento oportuno pela Administração).

4. Como também se extrai do acórdão impugnado, aludida sentença restou parcialmente reformada pelo Tribunal a quo, mas apenas no tocante à obrigação de pagar,
remanescendo inalterada sua parcela concernente à obrigação de fazer, sendo esta última, por isso, alcançada pela imutabilidade resultante da coisa julgada
.

5. Inexistindo nos autos notícia de que o título executivo judicial assim formado tenha sido posteriormente rescindido quanto à referida obrigação de fazer, tem-se que o acórdão recorrido, ao chancelar a recalcitrância da União em dar cumprimento à obrigação de fazer, incorreu em desenganada ofensa à coisa julgada.

6. Recurso especial dos autores conhecido e provido.

(STJ, REsp n. 1.907.723/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO INDEVIDA - SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Ante o não cumprimento da obrigação de fazer pelo executado, indevida a extinção do feito com base no art. 924, inc. II, do CPC.

(TJ-MT, N.U 0052368-26.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 15/05/2023)

Registra-se que não é o caso de alteração do quadro fático a implicar em uma obrigação impossível de ser cumprida, o que impede a relativização.

Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo para prover o recurso de agravo interno a fim de desconstituir a sentença prolatada que reconheceu a satisfação da obrigação de fazer, por consequência, determinar o retorno à origem para o prosseguimento da execução (cumprimento da sentença), nos moldes do título exequendo.

Sem custas nem honorários advocatícios em virtude do resultado (art. 55, Lei n. 9.099/1995; art. 27, Lei n. 12.153/2009).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Em melhor análise dos autos, peço vênia para divergir da e. Relatora e dar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do 1º Vogal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024